Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-86.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005390-86.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 209.550.731-20 (AGRAVANTE), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (AGRAVADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NATILA NAYARA ABRAHAO DA PENHA - CPF: 715.937.722-20 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

‘AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELANTE ORA AGRAVANTE – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

(2)- As razões recursais dissociadas e/ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atendem o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Portanto, não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ. Tratando-se de condições de admissibilidade é ato privativo do relator sendo desnecessário levar a julgamento pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
130816651
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais nº 1005390-86.2016.8.11.000
, oposta em desfavor de
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e OUTRO(s),

onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

Em suas razoes de ID.: 134233159, alega que: (i)

que não há violação ao princípio da dialeticidade; pois o recurso de apelação avido apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida; (ii)

que trouxe a tona a sua hipossuficiência financeira; bem como a existência de Ação de Busca e Apreensão de nº 1026018- 57.2020.8.11.0002, que atualmente está sendo discutida a situação dos juros e mora em cima da dívida imputada ao Agravante, que atualmente ultrapassa o valor de R$ 241.575,72 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos); (iii)

que foi trabalhado no Recurso de Apelação quanto à abusividade do referido acordo e da impossibilidade do cumprimento do ônus imputado ao Agravante, o que também não foi acolhido na sentença proferida pelo Juízo de Piso;

(iv) irresignação quanto a condenação em custas e honorários; (v) que cita no apelo o fato de ter ignorado o acordo “mais vantajoso”; Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso, para que seja dado seguimento ao apelo que teve seu seguimento negado.

Contrarrazões de ID: 136652195, 136652197 e 137217189 os agravados, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática pelo colegiado; bem como condenar o agravante por litigância de má-fé. Quanto o necessário. Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
130816651
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais nº 1005390-86.2016.8.11.000
, oposta em desfavor de
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e OUTRO(s),

onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“
Trata-se de apelação cível interposta por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 119377016, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais nº 1005390-86.2016.8.11.0002, movida em desfavor de ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e OUTRO(S)., que em tendo o requerido não cumprido o acordo homologado nos autos, julgou-o nos seguintes termos:

“...Portanto, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na substituição do veículo, por culpa da parte requerente/executada, resta tão somente acolher o pleito da requerida/exequente para declarar resolvida a sua obrigação.

Ante ao exposto, em razão da extinção da dívida por qualquer outro meio, JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 248 do Código Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado (autor) arcar com às custas e despesas processuais.

Condeno o autor/executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade ora concedida (id. 5515498).

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se...”

Alega em suas razões de ID: 119377030,

alega: (i) hiposufissiencia, destacando que se submeteu ao então acordo não cumprido, alegado como abusivo; (ii)

que todo o imbróglio lhe causou grande endividamento; transformando a divida em uma bola de neve; existindo inclusive uma ação de busca e apreensão de nº 1026018-57.2020.8.11.0002, com uma dívida de R$241.575,72; onde estão sendo discutidos juros abusivos por parte da requerida; e que o valor esta nesse montante por culpa exclusiva das requeridas;(iii)

que o sonho do carro zero em verdade se transformou em um pesadelo; (iv)

que o acordo entabulado fez com que o Apelante renunciasse o seu direito do cumprimento imediato da ordem judicial no qual ordenava a troca do veículo de maneira imediata, independente de possíveis débitos havidos no bem; que foi constatado vício insanável no veículo;

(v) que as requeridas usaram de má-fé manipulando o autor apelante;

(vi) que o ato praticado pelas Rés, violou o direito do Apelante quando este agiu de boa-fé, e o abuso de seu direito não observou o dever de conduta dentro da relação contratual, violando art.186 CCB; (vii)

que o apelante encontra-se com um carro que era pra ser novo e não o é; tendo inclusive seu motor trocado; com um dívida impagável condicionando para obter seu direito; ventilando a necessidade de declarar a sentença homologaria do acordo, como nula; a fim de resguardar o direito do autor a substituição do veículo por outro igual ou de modelo superior; tendo em vista que a contenda perdura a mais de 5 anos tendo como prejudicado unicamente o autor; (viii) que a condenação em custas e honorários é injusta e deve ser reformada; que não tem condições de arcar com tal ônus, até porque beneficiário da justiça gratuita; e, eventualmente devem estas ser suspensas; (ix) destaca ainda que perdeu o veículo em uma barreira policial, uma vez que o motor do carro chegou a ser trocado e as requeridas não comunicaram ao DETRAN; Pugnando ao final pela total procedência do apelo, para anular a sentença homologatória do acordo judicial abusivo; anular a condenação do ônus sucumbência (custas e honorários); e determinar a imediata troca do veículo por outro de ZERO KM, de igual modelo ou superior independente dos possíveis débitos pendentes conforme decisão interlocutória de ID: 8240305.

Em contrarrazões de ID: 119377041, 119377045, 119377048 as requeridas rebatem as teses recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença; bem como a condenação do apelante em litigância de má-fé.

Síntese necessária.

DECIDO.

Observa-se que
o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se ELIDIU, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina,
em especial o fato de em que pesa o acordo extrajudicial homologado por sentença PRETÉRITA à sentença que este recorre, não ter sido cumprido face o próprio autor ter sido desidioso com a obrigação condicional que lhe cabia para que a requerida cumprisse a sua parte da avença; o fato que mesmo assim, a requerida propôs um novo acordo AINDA MAIS VANTAJOSO para o autor, e este sequer se manifestou sobre o assunto, culminando com a sentença extintiva e resolvendo a obrigação; não ter embasado o seu pedido de anulação da sentença homologatória em qualquer vicio de consentimento, que seria a única eventual possibilidade de anulação de uma sentença já transitada em julgado; de tentar se valer da própria torpeza; que a condenação no ônus sucumbencial se funda no principio da causalidade, que inegavelmente o autor deu causa a sentença extintiva a que recorre.

Assim sendo no recurso manejado,
não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.

Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I os nomes e a qualificação das partes;

II os exposição do fato e do direito;

III o pedido de nova decisão.”

A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de
Araken de Assis
: “
é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição
” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1º grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.

Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:

“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude

traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados

anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35ª

edição, nota 10 ao artigo 514).

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'.

Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3ª Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA

–RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada.

Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC nº 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).

Ainda, c
om relação a
má-fé
alegada pela requerida, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste equivocado recurso pois ausente de dialeticidade; e atendo ao art.85 11º, majoro os honorário sucumbenciais para 15% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

Intimem-se.Cumpram-se’ (sic)

Quase nada a acrescentar deve ser visto que revisitando os autos,quando da interposição do recurso, o ora agravante, fazendo suas razões, se resumiu a registrar o direito material trazido nos autos. Entretanto, não reside qualquer confronto em relação a ataque da sentença de piso e, neste viés, não se vê como dar guarida a pretensão recursal onde o recurso deixa de ser contrariado especificamente.

Bem a propósito já decidiu esta Câmara.

‘RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.

2- Na hipótese, a Recorrente não rebateu os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora. Sustenta que o 'decisum' recorrido afronta dispositivos de lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juiz singular foram majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, de fato, não ocorreu, uma vez que o pedido de majoração da verba honorária formulado pelos Agravados no Recurso de Apelação sequer foi acolhido.

3- Consoante o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJMT, RAC nº 1016592-69.2018.8.11.0041, Rel. Desª CLARISSE CLAUDINO DA SILVA)’.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO

deste recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022